Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-46.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO (ART. 171, “CAPUT”, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, “CAPUT”, CP). RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEVIDAMENTE COMPROVADAS QUANTO AOS DELITOS PELOS QUAIS OS RÉUS FORAM CONDENADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU EM RELAÇÃO AO DELITO DE ESTELIONATO IMPUTADO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICADA. FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO A RÉ. HIERARQUIA DAS FASES. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecimentos realizados com observância das formalidades do art. 226 do CPP, precedidos de descrição prévia das características físicas dos suspeitos e com apresentação das imagens em conjunto com outras fotografias. Segurança das vítimas no apontamento e existência de provas independentes – inclusive confissão extrajudicial e outros reconhecimentos – que corroboram a autoria. Ausência de prejuízo. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Materialidade e autoria dos delitos de estelionato e associação criminosa demonstradas por robusto conjunto probatório, composto por depoimentos harmônicos das vítimas, reconhecimentos formais, confissão extrajudicial, apreensão de aparelhos e comprovantes falsos, bem como relatórios policiais detalhando a dinâmica dos crimes. Provas convergentes quanto à atuação da ré nas negociações e recebimento direto dos bens, mediante utilização de comprovantes falsificados.
3. Conjunto probatório demonstra, de forma segura, vínculo estável e permanente entre o acusado e demais integrantes do grupo, com divisão de tarefas e reiteração criminosa. Comprovado que este desempenhava função logística relevante, garantindo transporte dos bens e da corré, participação direta em entregas e posse de aparelhos usados em golpes, afastando a tese de mero prestador eventual de serviço de transporte.
4. Embora comprovada a participação do acusado em associação criminosa voltada à prática de estelionatos, não há prova individualizada e segura de sua contribuição no fato específico de estelionato imputado na denúncia, sendo insuficiente a mera vinculação ao grupo ou a atuação em outros delitos para sustentar condenação. Aplicação do princípio da presunção de inocência e do “in dubio pro reo”. 4.1. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância considerando que a função do réu de transportar pessoas e objetos não era acessória, mas imprescindível para garantir a retirada e o rápido deslocamento dos bens, viabilizando a guarda em local desconhecido e dificultando eventual recuperação.
5. Embora não se desconheça que há julgados admitindo a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base a jurisprudência majoritária utiliza o critério objetivo-subjetivo, para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito. Assim, tem prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. 5.1. Considerando que o Juízo de origem exasperou a pena base utilizando o critério jurisprudencial usualmente adotado nesta Corte, não se vislumbra o excesso alegado.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para atenuação da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes, devendo-se ter atenção, contudo, para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 6.1. Presente a atenuante da confissão espontânea, procede-se a uma maior atenuação da pena da ré, quanto ao crime de estelionato, preservando-se o sistema escalonado de hierarquia das fases previsto no Código Penal.
7. Recursos conhecidos, preliminar arguida pela Defesa rejeitada. Recursos do Ministério Público e do réu desprovidos. Recurso da ré parcialmente provido.